Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713110-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, ESPOLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. “TEIMOSINHA”. EXTRATO BANCÁRIO E FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESQUISA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema SisbaJud (“teimosinha”), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 6. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 7. Excepcionalmente, a pesquisa por meio desses sistemas conveniados pode ser repetida após um ano da anterior. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Girlene Fernandes de Moura e de Interline Turismo e Representações Ltda. (proc. no 0002982-90.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa reiterada e permanente pelo sistema Sisbajud – “teimosinha” (ID no 120020859). 2. Os embargos de declaração (ID no 120924543 dos autos originais) opostos pelo exequente foram rejeitados (ID no 121186561). 3. Nas razões de ID no 34780678, o agravante alega, em síntese, o transcurso de mais de um ano das últimas pesquisas feitas nos sistemas conveniados, motivo pelo qual é razoável a sua reiteração. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal tem permitido nova pesquisa após razoável lapso temporal. Cita julgados. 4. Ressalta que a ação foi ajuizada há mais de sete anos e desde então foram feitas várias diligências para a satisfação do crédito exequendo, mas sem sucesso. Destaca a preferência pela penhora de dinheiro (CPC, art. 835, I c/c art. 854). 5. Acrescenta que a pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud permite a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, podendo ser realizada de forma reiterada e permanente, na modalidade “teimosinha”. 6. Defende que a lei não limita a quantidade de vezes que será realizada a busca de ativos financeiros por meio dos sistemas de penhora on-line, tampouco há exigência de se demonstrar a modificação fática do estado patrimonial da parte executada, desde que respeitados os critérios de razoabilidade. 7. Afirma que o pedido de demonstração dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito dos agravados justifica-se por ser uma forma de estratégia para o credor alcançar o crédito exequendo. 8. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com consequente deferimento da realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SisbaJud, de forma reiterada e permanente, além da demonstração de faturas de cartões de crédito e extratos bancários dos agravados. 9. Preparo no ID no 34780679, págs. 1-2. 10. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 11. Autos redistribuídos em razão da prevenção (ID no 34800368). 12. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 35252807). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 16. Conheço o agravo de instrumento. 17. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 18. Os sistemas tradicionais conveniados ao Tribunal, tais como SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 19. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 20. Se fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 21. A inicial foi distribuída em 2/2/2015 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. As últimas pesquisas ocorreram em 30/11/2020 nos sistemas Sisbajud (ID no 78512295 dos autos originais) Renajud (IDs no 78512300, no 78512301, no 78512307 e no 78512302) e Infojud (IDs no 78512303 e no 78512306). 22. Ante a ausência de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do feito (ID no 79394238). 23. Em 17/12/2020, o agravante pediu a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) (ID no 80099729), deferida por esta instância recursal (ID no 96356736, págs. 3-9), e realizada em 21/5/2021 (ID no 92397064). Apesar do resultado positivo, o exequente manifestou seu desinteresse em razão da existência de alienação fiduciária sobre o imóvel (ID no 107339399). 24. Não foram localizados ativos financeiros suficientes para pagar a dívida. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Como a última pesquisa simples do Sisbajud foi feita há um ano e meio, é cabível a sua reiteração. 26. Por outro lado, a pesquisa permanente e reiterada no referido sistema (“teimosinha”), nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 27. Quanto à demonstração dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 28. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas requeridas se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 29. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 30. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento desses pedidos. Dispositivo 31. Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para que seja realizada a consulta (simples) de bens em nome dos agravados via Sisbajud, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I e 995, parágrafo único). 32. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 33. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. À Il. Secretaria para que exclua do polo passivo do recurso o Espólio de Davi Fernandes de Moura, uma vez que o processo foi julgado extinto em relação a esse executado (ID no 107704885, autos no 0002982-90.2015.8.07.0001, CPC, art.485, VI, do CPC). Não houve recurso contra essa decisão. 35. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 38. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO